Tribunal: TJES
Processo: 0006271-86.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006271-86.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURO ORLETTI BRUMATTI

APELADO: LILIA RUTH BRUMATTI e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO –
DIREITO
CIVIL
–
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO –
HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que exerceu posse pacífica com
animus domini
sobre a coisa durante o lapso temporal positivado no art. 1.238, parágrafo único, do CC.

2
.
Os elementos probatórios indicam que o apelante obteve mera permissão dos demais coerdeiros para residir no imóvel e que esta ação de usucapião foi proposta após os apelados demonstrarem o efetivo interesse em ajuizar a demanda de inventário.

3
.
Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MAURO ORLETTI BRUMATTI
em face da r. sentença de fls. 215/220, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, na ação de usucapião extraordinária movida pelo ora apelante em desfavor de
LILIA RUTH BRUMATTI
,
JAQUES ORLETTI BRUMATTI
,
SARA BRUMATTI
e
RAQUEL BRUMATTI
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a posse do bem configura-se como mera permissão dos demais Requeridos, uma vez que estes, na condição de herdeiros, possuem interesse na propriedade do imóvel
” (fl. 219).

Asseverou que “
encontra-se configurada a oposição à posse do bem pelos Requeridos, não perfazendo o animus domini do Requerente necessário à aquisição do bem
” (fl. 219-verso).

Por isso, condenou o autor/apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que estipulou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, logo, recebo o apelo e passo a analisar as teses recursais.

Sobre a usucapião extraordinária, Francisco Eduardo Loureiro leciona que:

"Não basta a posse normal (
ad interdicta
), exigindo-se posse
ad usucapionem
, na qual, além da visibilidade do domínio, deve ter o usucapiente uma posse com qualidades especiais, previstas no art. 1.238 do CC: prazo de quinze anos, sem interrupção (posse contínua), nem oposição (posse pacífica) e ter como o seu o imóvel (
animus domini
).
1
"

Flávio Tartuce e José Fernando Simão ensinam que: “
O prazo cai para 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou houver realizado obras ou serviços de caráter, ou seja, se a função social da posse estiver sendo cumprida pela presença da posse-trabalho
”
2
.

Nesta hipótese, considero que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a posse
ad usucapionem
, na medida em que a fatura da conta de luz do mês de outubro de 2020 (fl. 11); a planta do imóvel (fl. 22); a certidão de matrícula de imóvel (fl. 23); a certidão de óbito (fl. 24); o termo de confissão de dívida (fls. 25/26) e o requerimento de parcelamento de débitos tributários (fls. 27/28) não denotam o exercício da posse com
animus domini
.

O mero fato de o recorrente ostentar procuração (fl. 31) conferida por sua falecida mãe, a Sra. Catharina Orletti Brumatti, para resolver as questões relacionadas ao imóvel localizado na Avenida Presidente Kennedy, nº 82, Vila Nova, Colatina/ES.

Ademais, a planilha de fl. 32 não demonstra que o recorrente executou obras para a conservação do bem nos anos de 2013 e de 2019, visto que desacompanhadas de recibos, notas fiscais ou comprovantes de pagamento de mão de obra e dos materiais supostamente empregados.

Chama à atenção que o requerimento de parcelamento dos débitos tributários do imóvel e o termo de confissão de dívida foram firmados pelo apelante no dia 15 de janeiro de 2020, enquanto a presente demanda foi proposta no dia 11 de novembro de 2020.

O apelante não colacionou prova documental nem produziu prova testemunhal que comprove que passou a exercer posse com
animus domini
desde o dia 13 de agosto de 2010, tampouco após o falecimento de sua genitora no dia 26 de outubro de 2010.

Na realidade, os elementos probatórios indicam que o apelante obteve mera permissão dos demais coerdeiros para residir no imóvel e que esta ação de usucapião foi proposta após os apelados demonstrarem o efetivo interesse (fl. 07 do evento 5129195) em ajuizar a ação de inventário de nº 0000498-26.2021.8.08.0014, que foi suspensa (evento 5129191) pelo prazo de 06 (seis) meses para aguardar o desfecho da presente demanda.

Por conseguinte, não há comprovação de que o apelante exerceu posse pacífica com
animus domini
sobre a coisa durante o lapso temporal positivado no art. 1.238, parágrafo único, do CC
3
. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SOMA DE POSSES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DAS POSSES ANTERIORES. REQUISITO TEMPORAL NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO 1 - O reconhecimento da usucapião extraordinário depende da comprovação dos requisitos previstos no art. 1.238 do CC, isto é, será concedida a prescrição aquisitiva àquele que, por 15 (quinze) anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, independentemente de título e boa-fé. 2 - O prazo de 15 (quinze) anos é reduzido para 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou, ainda, nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. 3 - A prescrição aquisitiva por meio da acessio possessonis exige a comprovação das posses anteriormente exercidas, a fim de que a soma destas alcance o lapso temporal estabelecido em Lei. 4 - A mera apresentação de recibo de compra e venda ou de instrumento contratual, por si só, não tem condão de comprovar a posse efetivamente exercida.
5 - O período de posse que restou comprovado, no caso concreto, não alcança o período exigido para a aquisição da propriedade pela usucapião extraordinária.
6 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APL 0005959-37.2011.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 02/10/2017; DJES 09/10/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDOMÍNIO. ABERTURA DE SUCESSÃO. OBRIGATORIEDADE DE INVENTÁRIO. - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Com a abertura da sucessão, transmitiram-se aos herdeiros dos requeridos Espólio de Maria Luzia Tanure Simão Schwan e Espólio de Sidney Schwan, de pleno direito, o domínio e a posse sobre todos os bem componentes do acervo hereditário, de forma indivisa, de acordo com o que preconiza o artigo 1.784 do Código Civil.
2) A usucapião é meio impróprio para extinguir o condomínio e a composse forçada com a abertura da sucessão, devendo, portanto, as partes, procederem ao competente inventário para posterior partilha do patrimônio, incluindo o imóvel em questão, razão pela qual a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
3) Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0005497-61.2015.8.08.0069; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 13/11/2017; DJES 20/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. COISAS. BENS IMÓVEIS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Preliminar contrarrecursal de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Afastamento. Peças protocolizadas no mesmo dia e horário. Mero fracionamento físico da apelação. Conhecimento do apelo como único. Prefacial de inépcia da inicial. Alegação de ilegitimidade ativa e passiva. Inocorrência. Juntada de escritura pública declaratória de nomeação de inventariante idônea à comprovação dos poderes de representação do espólio. Procurações devidamente outorgadas pela inventariante visando à proteção possessória do imóvel registrado em nome da autora da herança. Apresentação de procuração com poderes para o foro geral que permite a apresentação de contestação. Mérito. Usucapião extraordinária. Improcedência. Laudo pericial que aponta que o imóvel que se pretende usucapir não é independente do prédio que o envolve, tratando-se de subsolo do mesmo. Imóvel não individualizado que não é passível de registro com matrícula própria. Cômodo de prédio que integra inseparavelmente a construção. Autor da ação de usucapião que é compossuidor do imóvel indiviso.
Impossibilidade de reconhecimento da prescrição aquisitiva. Falta de prova robusta a comprovar o animus domini do autor, tratando-se de mera permissão de uso, ato de mera tolerância, o que não induz posse, nos termos do art. 1.208 do CC. Precedentes. Restando comprovada a indivisibilidade do bem, a ausência de animus domini e a denúncia ao ocupante impõe-se a improcedência da ação de usucapião e a procedência da possessória. Em atenção às peculiaridades do caso concreto e tempo de permanência do apelante no bem, razoável a concessão do prazo de noventa dias para desocupação.
Sentença mantida. Preliminares afastadas. Apelo desprovido. Concedido, de ofício, prazo para a desocupação. (TJRS; AC 0306419-94.2016.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Marta Borges Ortiz; Julg. 23/03/2017; DJERS 07/04/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Na sequência, em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo da verba honorária no arbitramento do juízo de origem, o apelante deverá suportar a condenação ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Sopesando o trabalho adicional do causídico dos apelados, ao apresentar contrarrazões ao recurso, fixo os honorários recursais no patamar de 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa e, por fim, esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o montante corrigido da demanda.

É como voto.

1
LOUREIRO, Francisco Eduardo in Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406, de 10.01.2002/coordenador Cezar Peluso – 9. ed. rev. e atual. – Barueri, Sp: Manole, 2015, p. 1.146.

2
TARTUCE, Flávio. SIMÃO, José Fernando. Direito das Coisas – 3. ed. - Rio de Janeiro: Forense – São Paulo: Método, 2011, p. 184.

3
Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)